Tribunal: TJBA
Processo: 8083775-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083775-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERALDO CONCEICAO RAQUEL FILHO

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBASA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPROVAÇÃO DO DEFEITO DO SERVIÇO, DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DANO
. RUÍDO EXCESSIVO NA RESIDÊNCIA EM DECORRÊNCIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO
(EEE)
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Sendo a parte autora destinatária final do serviço prestado pela EMBASA, inequívoca a caracterização da relação de consumo. Ainda que não fosse destinatária final do serviço prestado pela ré, os autos revelam a ocorrência de fato do serviço, o que a colocaria como vítima de um serviço mal prestado, enquadrando-a como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC. Em todo caso, a incidência do CDC é inequívoca.

2. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço e do risco do empreendimento, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer, no presente caso, pois não demonstrou que inexistia defeito na operação da E
stação Elevatória de Esgoto (EEE)
.

3
. Circunstâncias fáticas que denotam
dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
assim como, determinação para que a parte apelada reduza os ruídos para os parâmetros legais sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

4
.
Recurso
parcialmente
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083775-50.2023.8.05.0001, tendo como apelante
GERALDO CONCEI
ÇÃ
O RAQUEL FILHO
e apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.